Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil (CPC), manifeste-se a parte agravante sobre as preliminares de preclusão consumativa e de violação do artigo 1016, III, do CPC (razões dissociadas), suscitadas em sede de contrarrazões (ID 48164896). Publique-se. Intime-se.